Tribunal: STF
Processo: HC 193676
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE RHC 188.613/RJ. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE MINISTRA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL. ENUNCIADO N° 606 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



     



    I – É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou contra acórdão de quaisquer das Turmas ou do Plenário desta Suprema Corte. Precedentes.



    II – Agravo regimental não provido.